Tribunal: CARF
Processo: 16327.721201/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE À LEI. ABUSO DE DIREITO.
O uso abusivo de forma prevista em lei com a finalidade de produzir efeitos tributários diversos daqueles previstos na norma manejada constitui fraude à lei e dá ensejo ao lançamento tributário tendente a alcançar a capacidade contributiva iludida pelo artifício.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. APORTES EXCESSIVOS. RESGATES REGULARES. FRAUDE À LEI.
A manutenção de plano de previdência privada complementar com aportes regulares muito acima do necessário para a garantia dos benefícios previdenciários e com resgates regulares por todos os beneficiários no exato momento em que é cumprido o prazo de carência para tal configura a utilização abusiva do instituto previdenciário com a finalidade de iludir a tributação do imposto de renda e das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a remuneração que transitou pelo mecanismo, dando ensejo ao devido lançamento tributário para exigir os tributos devidos, bem como para impor as sanções tributárias correspondentes.
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO FATO GERADOR. FRAUDE.
Compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, verificando a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do artigo 142 do CTN. Assim, as circunstâncias atinentes a eventual fraude, tendente a iludir a tributação, não devem ser óbice para o cumprimento desse mister.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA ISOLADA.
Após o encerramento do período de apuração do Imposto de Renda, a responsabilidade pelo pagamento do tributo passa a ser do beneficiário dos rendimentos, sendo cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 9° da Lei n° 10.426/2002, em desfavor da fonte pagadora omissa.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721201/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.559 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE À LEI. ABUSO DE DIREITO.
O uso abusivo de forma prevista em lei com a finalidade de produzir efeitos
tributários diversos daqueles previstos na norma manejada constitui fraude à lei
e dá ensejo ao lançamento tributário tendente a alcançar a capacidade
contributiva iludida pelo artifício.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. APORTES EXCESSIVOS.
RESGATES REGULARES. FRAUDE À LEI.
A manutenção de plano de previdência privada complementar com aportes
regulares muito acima do necessário para a garantia dos benefícios
previdenciários e com resgates regulares por todos os beneficiários no exato
momento em que é cumprido o prazo de carência para tal configura a utilização
abusiva do instituto previdenciário com a finalidade de iludir a tributação do
imposto de renda e das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a
remuneração que transitou pelo mecanismo, dando ensejo ao devido
lançamento tributário para exigir os tributos devidos, bem como para impor as
sanções tributárias correspondentes.
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO
FATO GERADOR. FRAUDE.
Compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, verificando a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, nos termos do artigo 142 do CTN. Assim, as circunstâncias
atinentes a eventual fraude, tendente a iludir a tributação, não devem ser óbice
para o cumprimento desse mister.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA ISOLADA.
Após o encerramento do período de apuração do Imposto de Renda, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, sendo cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 9° da
Lei n° 10.426/2002, em desfavor da fonte pagadora omissa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721201/2014-13
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.558, de 9 de dezembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 16327.720111/2015-88, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua impugnação ao presente auto
de infração, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir multa isolada decorrente do
fato de o contribuinte ter deixado de reter na fonte o Imposto de Renda devido por ocasião de
aportes em previdência privada complementar realizados em benefício de administradores e seus
assessores. A exigência foi fundamentada no artigo art. 9o da Lei no 10.426/02 (redação dada
pelo art. 16 da Lei no 11.488/07).
O recurso voluntário em tela afirma, em apertada síntese, que os aportes
realizados não possuem natureza de remuneração. Adicionalmente, defende que não há previsão
para a exigência da multa isolada da espécie. Esses argumentos serão detalhados e analisados no
voto que se segue.
É o relatório.

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2020 (fls. 358)
e o seu recurso voluntário foi apresentado em 15/05/2020 (fls. 359). As Portarias CARF
no 8.112/2020 e no 10.199/2020 suspenderam, em conjunto, os prazos processuais no
CARF a partir do dia 20/03/2020 até o dia 29/05/2020. Assim, o recurso deve ser
considerado tempestivo. Adicionalmente, o recurso atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Entendo ser relevante contextualizar a presente ação fiscal, uma vez que a mesma
matéria de direito, a saber, a natureza jurídica dos aportes realizados na previdência
privada complementar aberta dos administradores da empresa e seus assessores. O
presente processo trata dos aportes realizados nos anos 2010 e 2011, mas também
existem lançamentos tributários similares para os anos de 2005 a 2008 (proc. no
16327.001604/2010-19); para o ano 2009 (proc. no 16327.721201/2014-13) e para os
anos 2013 e 2014 (proc. no 16327.720449/2018-82).
Pelos mesmos fatos, também foram exigidas do contribuinte as correspondentes
Contribuições
Sociais
Previdenciárias
dos
anos
2005
a
2008
(proc.
no
16327.001606/2010-08 e proc. no 16327.001607/2010-44); dos anos 2009 a 2011 (proc.
no 16327.720117/2015-55 e proc. no 16327.721208/2014-27) e dos anos 2013 e 2014
(proc. no 16327.720448/2018-38).
Adicionalmente, a empresa BANCO BRADESCO S/A, pertencente ao mesmo grupo
econômico, autodenominado Organização Bradesco, também foi objeto de lançamentos
tributários por razões fáticas e jurídicas equivalentes, por exemplo, os lançamentos de
IRRF formalizados nos processos no 16327.001612/2010-57 (2005, 2006, 2007 e 2008),
no 16327.720335/2013-28 (2009), no 16327.720053/2015-92 (2010 e 2011) e no
16327.720757/2016-46 (2012).
Os referidos processos estão atualmente com as situações apontadas na tabela abaixo:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Multa isolada - legalidade
O recorrente defende que a multa prevista no artigo 9o da Lei n° 10.426/02, em razão da
falta de retenção do IRPJ na fonte, somente se aplica dentro do prazo fixado para a
entrega da declaração de ajuste anual pela pessoa física beneficiária do pagamento,
conforme o seguinte excerto do recurso voluntário (fls. 388):
Como se pode observar, conquanto a multa prevista no inciso II [do art. 44 da
Lei no 9.430/1996] possa ser exigida isoladamente, o mesmo não ocorre com a
multa do inciso I, que só pode ser exigida em conjunto com o valor (principal)
do tributo devido.
Assim, conquanto o inciso I do artigo 44 permita a exigência da multa no caso de
falta de recolhimento, ela evidentemente só poderá ser cobrada de quem for
responsável pelo pagamento do tributo não recolhido.
Ora, considerando-se que o Parecer Normativo COSIT 01/2002 determina que
"Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual é evidente que depois do prazo de
entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, quando o imposto só pode
ser exigido desta e não mais da fonte, a multa do inciso I do artigo 44 da Lei n°
9.430/96, que deve sempre acompanhar o tributo (principal) lançado, só poderá
ser cobrada da pessoa física, e não mais da fonte.
Razão pela qual a regra do artigo 9o da Lei n° 10.426/02, na hipótese de falta de
retenção, só se aplica dentro do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste pela pessoa física, mas não depois, quando nem o imposto nem a multa do
artigo 44, I, da Lei n° 9.430/96 podem ser exigidas da fonte que não efetuou a
retenção.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

O artigo 9o da Lei no 10.426/02 possui a seguinte redação:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
O artigo 44 da Lei no 9.430/1996, referido do texto do dispositivo legal supracitado
possui a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O recorrente analisa o referido artigo 44 da Lei no 9.430/1996 e conclui que este não
pode ser aplicado na espécie. Afirma que o seu inciso primeiro trata de multa
proporcional ao tributo exigido em procedimento de ofício, pelo que não poderia ser
aqui aplicado, uma vez que não há a exigência de tributo, mas apenas da multa. Afirma
também que o seu inciso segundo trata de multa isolada incidente quando a pessoa física
ou a pessoa jurídica deixar de realizar a antecipação mensal do imposto de que é
contribuinte, o que não ocorre na espécie, uma vez que o recorrente não é contribuinte,
mas apenas responsável tributário em relação ao IRRF.
De fato, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, isoladamente, não dá fundamento suficiente
para a exigência da presente multa. Contudo, o fundamento legal da presente exigência
não é esse dispositivo legal, mas sim o artigo 9o da Lei no 10.426/02, com a redação
dada pelo art. 16 da Lei no 11.488/07, já transcrito acima. Portanto, o recorrente
manuseia mal o Direito quando se esquece de considerar a nova hipótese de incidência
de multa isolada, criada por meio do artigo 9o da Lei no 10.426/02, em adição à hipótese
prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Assim, por força do 9o da Lei no 10.426/02, combinado com o inciso I do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, é possível se exigir multa isolada do responsável tributário quando
este deixar de recolher o IRRF que está obrigado a reter. Tal entendimento é majoritário
neste Tribunal Administrativo, como se verifica, por exemplo, no Acórdão no
9202-007.147, da 2a Turma da CSRF, em 29/08/2018, quando decidiu por maioria de
votos e adotou a seguinte ementa:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO
DA FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei n° 10.426, de 2002, mantida pela Lei n°
11.488, de 2007, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação
no ajuste.
Com isso, o presente argumento do recorrente deve ser afastado.
2
Aportes realizados – natureza jurídica
O recorrente traz uma ampla explanação sobre o cenário jurídico em que está inserido o
presente processo, falando das disposições constitucionais acerca das contribuições para
planos de previdência privada (fls. 364), da regulamentação da previdência privada (fls.
365), da especial condição constitucional dos pagamentos a empresa de previdência
privada regularmente constituída (fls. 366) e da evolução da legislação que rege a
previdência privada (fls. 367) para, em seguida, contradizer especificamente a decisão
recorrida.
A acusação fiscal foi sintetizada pelo recorrente ao transcrever parte do item 7 do
Relatório Fiscal de fls. 134. Farei o mesmo:
7. DOS MOTIVOS DO LANÇAMENTO DO CREDITO TRIBUTÁRIO
7.1 - Da elegibilidade ao Plano de Benefícios instituídos, o Plano Suplementar
não atende às determinações legais de ser disponível a todos os empregados.
Ressalte-se que tal Plano atende tão somente às pessoas, equiparadas a
empregados, elencadas no §1°, art. 16 da Lei Complementar 109 de 29/05/2001,
acima transcrito.
7.2 Os aportes ao Plano Suplementar são mensais, por parte da INSTITUIDORA
(BRADESCO) e semestral por parte do Participante (diretores e ocupantes de
altos cargos administrativos).
7.3 Ao Participante é permitido resgate, tanto de seus aportes, quanto dos aportes
do BRADESCO, a qualquer momento, mediante autorização do BRADESCO,
independentemente de carência.
7.4 No desligamento do Participante lhe é permitido resgatar os valores de
aportes dele e do BRADESCO, independentemente de carência.
7.5 No falecimento do Participante o saldo dos aportes dele e do BRADESCO
serão pagos aos seus dependentes, independentemente de carência.
7.6 Nos Planos de Previdência disponíveis a todos os empregados e
administradores (Participantes), os aportes tanto dos Participantes quanto do
BRADESCO são de 4% sobre a remuneração, logo, além de definido o aporte
por parte do BRADESCO, é o mesmo para todos. Diferentemente do Plano
destinado aos altos cargos, cuja contribuição do PARTICIPANTE está definida e
a do BRADESCO não.
7.7 A SUSEP, responsável por disciplinar a atividade de planos de previdência
complementar, editou a Circular n°101/99, para disciplinar a forma e prazos para
resgate, "verbis":
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

"Art. 7o No período de diferimento, deverá ser permitido ao participante,
após o cumprimento de prazo de carência contratado, compreendido entre
60 (sessenta) dias e 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de
inscrição, solicitar resgate de reserva matemática de benefícios a
conceder".
"Art. 27. O regulamento, ao dispor sobre as condições de resgate e
transferência de reservas, deverá determinar que o prazo de carência e que
o período mínimo entre os pedidos específicos de um mesmo participante,
serão automaticamente alterados no caso de mudança específica nas
normas baixadas pelo CNSP ou pela SUSEP."
Entretanto, no Plano apresentado pelo BRADESCO, não consta cláusula
sobre a carência para resgate, apenas o direito ao resgate.
7.8 Todo plano de previdência tem como objetivo a concessão de benefícios
previdenciários, consequentemente, as contribuições devem-se basear em
cálculos matemáticos e atuariais, levando-se em conta, por exemplo, o valor dos
benefícios, a tábua biométrica da população beneficiária, déficits financeiros do
plano; mas, no Plano apresentado não consta nenhum dos parâmetros
mencionados.
7.9 Por intermédio de TIF - Termo de Intimação Fiscal, foi solicitado ao
BRADESCO informações acerca dos aportes correspondentes a resgates - em
sua maioria, em janeiro dos anos 2009 a 2011 do mencionado Plano de
Previdência Privada - feitos por diversos de seus administradores.
Em resposta ao referido TIF, o BRADESCO disse que tais resgates são
referentes a aportes feitos nos anos de 2007 a 2009, respectivamente.
Portanto, a cada dois anos, os beneficiários do Plano de Previdência Privada
fazem resgates dos aportes próprios e da INSTITUIDORA.
Ressalte-se, que tal prerrogativa, está totalmente dentro do previsto no Plano,
porém, totalmente fora da legislação definidora de isenção da contribuição
previdenciária, qual seja, que os aporte a Plano de Previdência de caráter
previdenciário e não aplicação financeira de médio prazo, como demonstra ser o
caso em questão.
7.10 A remuneração dos administradores, conforme atas de assembleias, está
definida como parte em honorários e parte em aportes ao plano de previdência
privada.
7.11 Os aportes feitos pelo BRADESCO são substanciais em relação à
remuneração, para os ocupantes de cargos administrativos de relevância, na
maioria dos meses é superior a 15% da remuneração declarada em GFIP; já para
os Administradores é superior a 80%, chegando a 600% da remuneração
declarada em GFIP.
O principal objetivo da Previdência Privada é proporcionar a todos os
beneficiários, na inatividade, uma remuneração mais próxima possível daquela
percebida quando em atividade, de modo a não acarretar uma sensível queda no
padrão de vida do empregado/dirigente com o advento da aposentadoria.
Portanto, o objetivo da aposentadoria complementar é minorar para os
empregados (e para seus dependentes) os efeitos dos riscos sociais que os
atingirão, no caso, a velhice, a doença entre outras, e que darão origem à
aposentadoria.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

Por ser complementar, como o próprio nome diz, onerosa e facultativa,
vocaciona-se a atender trabalhadores cujo nível remuneração, na ativa, esteja
acima do teto da previdência pública - a princípio; pois aqueles que estão bem
acima do teto, além de maior poder de poupança, tendem a receber da
previdência pública valor bem próximo do teto.
Não se pode negar que os cargos de maior relevância e os dirigentes, que
possuem maior salário na ativa, são os que mais precisarão da complementação
de aposentadoria porque são os que mais perdem na inatividade em termos
percentuais.
Entretanto, por receberem uma remuneração substancialmente maior, possuem
capacidade de poupança suficiente para suprir a remuneração da previdência
oficial assegurada, de forma a garantir a continuidade do padrão de bem-estar
correspondente a fase em que o individuo laborava.
Portanto, face ao exposto, as contribuições do BRADESCO para o plano
suplementar tem características de remuneração, não só pelos serviços prestados,
como pela dedicação e permanência na atividade dentro da instituição.
A previsão constitucional que desvincula da remuneração, os aportes feitos pelo
empregador em planos de previdência privada para empregados
e
administradores, não integrando, portanto, a remuneração pelo trabalho, deve-se
observar, no que couber, os artigos 9o e 468 da CLT. O artigo 9o da CLT trata
de maneira clara do objetivo dos atos praticados nas relações de trabalho:
"Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo
de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
presente Consolidação."
O recorrente destaca que a decisão de primeira instância afastou a acusação fiscal na
parte em que esta afirma que o Plano de Previdência em tela não atende às
determinações legais de ser disponível a todos os empregados, ao considerar válida a
possibilidade da "instituição de plano coletivo de entidade aberta para categoria
específica, nos termos do inciso II, §§ 3o e 4o, do art. 26 da Lei Complementar n°
109/2001".
Em seguida, passa a abordar a natureza dos aportes realizados pelo contribuinte e dos
resgates efetuados pelos beneficiários, conforme será detalhado a seguir.
2.1
APORTES
O recorrente expõe o seu entendimento de que o objetivo da previdência complementar
é minorar a perda do poder aquisitivo dos beneficiários em razão de eventos futuros,
como a velhice, a doença e a morte, conforme o seguinte excerto (fls. 373):
Logo de início, cumpre observar que a Previdência Privada visa proporcionar a
todos os beneficiários na inatividade remuneração integral ou o mais próximo
possível daquela percebida quando em atividade, de modo a não acarretar uma
sensível queda no padrão de vida do empregado/diligente com o advento da
aposentadoria. Enfim, o objetivo da aposentadoria complementar é minorar para
os trabalhadores (e para seus dependentes) os efeitos dos riscos sociais que os
atingirão, no caso, a velhice, a doença e eventualmente a invalidez e a morte, e
que darão origem à aposentadoria.
Se assim é, por óbvio o plano deve oferecer aos dirigentes benefícios diferentes
daqueles oferecidos aos demais empregados, sob pena de em relação a esses a
previdência privada não atingir seus objetivos.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

Observo que não há uma divergência de entendimento, nesse ponto, entre o recorrente e
a fiscalização. Verifico que até os respectivos textos são muito parecidos, ambos
reconhecendo a utilidade da previdência complementar para aqueles que são
remunerados acima do teto da previdência oficial. Contudo, o recorrente discorda da
fiscalização quando esta afirma que os aportes realizados eram desproporcionais ao
salário dos beneficiários, conforme o seguinte excerto (fls. 375):
Com a devida vénia, trata-se no caso de equívoco da fiscalização quanto aos
fatos, já que em nenhuma hipótese os administradores da Recorrente receberam
aportes anuais superiores a suas remunerações anuais, sendo certo, inclusive, que
os limites máximos das remunerações anuais (RS8.5000.000,00 em 2010 e
R$11.500.000,00 em 2011, indicados respectivamente nas atas de assembleia de
fls. 103 e 106), coincidem com os limites máximos das remunerações anuais dos
referidos administradores.
Na verdade, ao alegar que os aportes teriam chegado a "600% da remuneração
declarada em GFIP" (o que só se deu quanto ao apoite destinado a Lucio Flávio
Conduru de Oliveira), a fiscalização "data venia" somente comparou os aportes
previdenciários feitos naquele mês com os honorários pagos naquele mês,
desconsiderando que além dos honorários mensais os administradores receberam
ao longo do período autuado gratificações de natureza remuneratória (doc. j -
Atas relativas às deliberações das gratificações aos administradores ocorridas em
24.02.2010, 03.02.2011 e 29.08.2011), sendo certo que, quando somados os
aportes suplementares efetuados ao longo dos anos autuados, eles não superam o
somatório dos honorários mensais com as referidas gratificações.
Com isso, o recorrente pretende afastar a acusação de que os aportes eram superiores à
remuneração dos beneficiários, mas deixa claro o objetivo para que tais aportes fossem
próximos do valor das respectivas remunerações, ou seja, uma contribuição
previdenciária próxima a 100% da remuneração formal de cada beneficiário. Na
verdade, as atas citadas pelo recorrente registram a deliberação de destinar aos aportes
do Plano o mesmo valor destinado para a remuneração dos administradores, de R$ 8,5
milhões em 2010 (fls. 103) e R$ 11,5 milhões em 2011 (fls. 106).
Entendo que essa meta não é compatível com a alegada natureza previdenciária desses
aportes, pois uma contribuição de 100% do valor da remuneração projeta um benefício
previdenciário muito acima da própria remuneração pelo seu trabalho, conforme as
regras atuariais.
Prosseguindo, o recorrente combate o entendimento da decisão recorrida, esta
corroborando a acusação fiscal, de que o Estatuto do Bradesco estava organizado de
forma a igualar remuneração e os presentes aportes, citando o seguinte trecho do
acórdão recorrido (fls. 346):
Outro fato salientado pela autoridade fiscal é que a remuneração dos
administradores está definida como parte em honorários e parte em aportes ao
plano de previdência privada, conforme revela o seguinte trecho extraído do
Relatório Fiscal:
6. DOS ATOS CONSTITUTIVOS E ALTERAÇÕES
No Estatuto do BRADESCO, aprovado na AGE de 26/03/2009, a definição de
como será a distribuição da remuneração da Diretoria é de sua própria
competência, com a seguinte redação:
"IV) fixados: a) o montante global anual da remuneração dos Administradores,
no valor de até R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), a ser distribuído em
Reunião da Diretoria, conforme determina a letra "g" do Artigo 9o do Estatuto
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

Social; b) a verba de atéR$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), destinada a
custear os Planos de Previdência Complementar Aberta dos Administradores
dentro do Plano de Previdência destinados aos Funcionários e Administradores
da Organização Bradesco";
"Art. 9°) Compete à Diretoria, reunida e deliberando de conformidade com o
presente Estatuto":
"g) realizar o rateio da remuneração dos Diretores estabelecida pela Assembleia
Geral e fixar as gratificações de Diretores e funcionários, quando entender de
concedê-las";
Não há como negar que a fixação de tal cláusula nos atos societários, nas regras
de definição da distribuição da remuneração da Diretoria, e o acesso facilitado
exclusivamente aos dirigentes e seus assessores para resgate das contribuições da
Parte Instituidora, são reveladores do caráter remuneratório dos aportes
previdenciários resgatados nessas condições.
Ainda que seja admitido que os aportes de previdência privada sejam
diferenciados em razão das remunerações dos participantes, foge à normalidade
que os aportes decorrentes da implementação do 6o Termo Aditivo sejam
definidos de forma unilateral e vinculados estatutariamente a valores de
remuneração da Diretoria previamente estabelecidos, sem qualquer critério
próprio de um plano previdenciário.
O recorrente defende que a parcela destinada à remuneração dos seus diretores e a
parcela destinada aos aportes no Plano estão indicadas em itens diferentes do Estatuto,
pelo que não podem ser confundidos. Ademais, afirma que a autoridade julgadora a quo
interpretou mal o apontado item “g” do artigo 9o do Estatuto, pois ele trata da
remuneração dos administradores e não dos aportes previdenciários, como daria a
entender a decisão recorrida. Ainda afirma que os aportes previdenciários não foram
fixados de forma unilateral pela diretoria, mas sim pelos acionistas em assembleia geral
ordinária. Transcreve-se o correspondente trecho (fls. 376):
Com a devida vênia, o que a ata em questão indica (na verdade trata-se da ata
relativa ao ano de 2009 que não constitui objeto do presente lançamento,
encontrando-se as atas relativas a 2010 e 2011 - de teor idêntico, exceto quanto
aos valores - nas fls. 103 e 106) é a absoluta distinção entre a remuneração, cujo
limite máximo é fixado na letra "a" do item IV, e a verba destinada ao custeio da
previdência complementar, cujo o limite máximo é fixado na letra "b" do item
IV, o que demonstra não haver qualquer confusão entre remuneração e aporte
previdenciário.
Além disso, a fiscalização e a r. decisão recorrida "data máxima venia"
incorreram em leitura equivocada da alínea "g" do artigo 9o dos Estatutos
Sociais da Recorrente, que em momento algum se refere aos aportes
previdenciários, mas tão somente às remunerações dos diretores e gratificações
destinadas aos diretores e funcionários, gratificações estas que como já visto
(doc. j.) não se confundem de forma alguma com os aportes previdenciários.
Portanto, ao contrário do que supõem a fiscalização e a r. decisão recorrida, os
montantes dos aportes previdenciários não foram fixados "de forma unilateral (fl.
347) pela diretoria da Recorrente, mas sim pelos acionistas da Recorrente em
assembleia geral ordinária, nos termos do artigo 132 da Lei n° 6.404/76.
Está claro que, formalmente, o Estatuto faz uma separação entre a remuneração e o
aporte para a previdência complementar, ainda que colocados lado a lado. Todavia, o
Estatuto dá o mesmo tratamento a ambos no que diz respeito à definição dos respectivos
valores, ou seja, uma deliberação específica da assembleia geral quanto ao valor global
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

de cada um. A única distinção entre essas duas rubricas é a deliberação para que a
Reunião da Diretoria fixe os valores individuais da remuneração, enquanto não há
qualquer deliberação sobre a fixação dos valores individuais dos aportes para o Plano.
Isso significa que o valor dos aportes não está relacionado de forma direta à
remuneração dos beneficiados, ou seja, não são calculados com o objetivo de manter o
poder aquisitivo futuro dos beneficiários, mas conforme a disponibilidade da empresa
para cada período fiscal. Entendo que essa característica distancia tais aportes do que se
espera de uma contribuição previdenciária e os aproxima do que se conhece de uma
remuneração para cargos de direção estatutária.
O recorrente defende que uma previdência privada aberta na modalidade PGBL não
precisa seguir os padrões atuariais, o que seria exigível apenas para as previdências
privadas fechadas, conforme o seguinte excerto (fls. 377):
Com a devida vênia, por se tratar a previdência privada aberta sob a modalidade
PGBL essencialmente de aplicação em fluidos de investimento, sempre sujeitos
às naturais oscilações de mercado e que não geram um benefício previamente
definido (PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre) como ocorre na
previdência oficial, "data vênia" não há cabimento que se exija no caso concreto
a existência dos mesmos cálculos atuariais, expressos nas referidas "memórias de
cálculo", que são imprescindíveis para o regime de previdência oficial em que,
por serem previamente definidos os benefícios, torna-se necessário o
denominado "equilíbrio atuarial", definido pelo MPS como sendo "a garantia de
equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das
obrigações
projetadas,
apuradas
atuarialmente,
a
longo
prazo"
(http://www.previdencia. gov.br/arquivos/office/4_120423-l 64628-421.pdf).
Entendo que o recorrente está equivocado. Não é o fato de uma previdência
complementar ser aberta que vai permitir total liberdade de seus administradores. Os
controles atuarias são elementares de todo plano de previdência complementar,
inclusive das entidades abertas, conforme o artigo 29 da Lei Complementar no
109/2001, verbis:
Art. 29. Compete ao órgão regulador, entre outras atribuições que lhe forem
conferidas por lei:
I - fixar padrões adequados de segurança atuarial e econômico-financeira,
para preservação da liquidez e solvência dos planos de benefícios, isoladamente,
e de cada entidade aberta, no conjunto de suas atividades;
II - estabelecer as condições em que o órgão fiscalizador pode determinar a
suspensão da comercialização ou a transferência, entre entidades abertas, de
planos de benefícios; e
III - fixar condições que assegurem transparência, acesso a informações e
fornecimento de dados relativos aos planos de benefícios, inclusive quanto à
gestão dos respectivos recursos.
Saliente-se que a empresa fez aportes muito acima do que era esperado pelos padrões de
uma previdência complementar, ou seja, não há risco atuarial para os beneficiários do
Plano, para que desse ensejo a uma intervenção regulatória. Em outras palavras, o fato
de a previdência complementar ter sido aprovada não permite afirmar que a sua
finalidade real é apenas garantir o poder aquisitivo de seus beneficiários em possíveis
eventos futuros. Outras finalidades podem ter sido aderidas e carreadas na sua estrutura
formal, causando um excesso em relação ao esperado.
O recorrente afirma que os critérios atuariais do plano apresentam-se apenas a partir da
concessão do benefício, por exemplo, a aposentadoria. Tal afirmação contradiz o
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

objetivo do plano, que é garantir a manutenção da renda do beneficiário. Se o
planejamento das contribuições for aquém do necessário, a renda não será mantida.
Contudo, na espécie, os aportes estão muito acima do necessário para se manter a renda
do beneficiário, a menos que os resgates periódicos façam parte do planejamento, como
será visto a seguir.
2.2
RESGATES
A fiscalização intimou o contribuinte (fls. 84) a informar a origem dos resgates de
previdência privada referentes a diretores do sujeito passivo, quando foi informada a
data e os responsáveis pelos resgates questionados. O contribuinte respondeu da
seguinte forma (fls. 112):
Resposta: Os resgates ocorridos em 2009 referem-se aos depósitos realizados
pela empresa e pelo empregado até Dezembro/2007.
Os resgates ocorridos em 2010 referem-se aos depósitos realizados pela empresa
e pelo empregado até Dezembro/2008.
Os resgates ocorridos em 2011 referem-se aos depósitos realizados pela empresa
e pelo empregado até Dezembro/2009.
Segue arquivo em meio magnético somente dos participantes que recebem
aportes pelas instituidoras Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Seguros. Os
demais participantes citados na relação, podem ser/ter sido membros da diretoria
dessas sociedades, mas não receberam aportes dessas empresas e sim de outras
empresas da Organização.
A fiscalização entendeu que os resgates regulares dos beneficiários do Plano
desnaturavam a isenção prevista para os correspondentes aportes, conforme o seguinte
trecho do TVF (fls. 144):
Portanto, a cada dois anos, os beneficiários do Plano de Previdência Privada
fazem resgates dos aportes próprios e da INSTITUIDORA.
Ressalte-se que tal prerrogativa, está totalmente dentro do previsto no Plano,
porém, totalmente fora da legislação definidora de isenção da contribuição
previdenciária, qual seja; que os aportes a Plano de Previdência de caráter
previdenciário e não aplicação financeira de médio prazo, como demonstra ser o
caso em questão.
Por sua vez, o recorrente defende que não haveria que se falar em violação da legislação
em razão da realização de resgates por parte dos beneficiários, uma vez que os resgates
estão expressamente autorizados no artigo 27 da Lei Complementar n° 109/2001.
Acrescenta que os resgates ocorridos no caso concreto foram sempre parciais, sofreram
a devida incidência dos tributos previstos na legislação e foram efetuados com
atendimento dos prazos de carência de no mínimo 60 (sessenta) dias, previstos no
Regulamento e no Contrato Previdenciário firmado, bem como do prazo de carência de
um ano civil completo, contado a partir do primeiro dia útil do mês de janeiro do ano
subsequente ao da contribuição. Tudo em consonância com a legislação.
Acrescenta que seria da essência do Plano o direito de resgate nas condições
contratadas, uma vez que se trata de Plano Gerador de Beneficio Livre - PGBL, cujas
contribuições são aplicadas, no caso, em um Fundo de Investimento Financeiro
Exclusivo - FIFE e convertidas em quotas, de forma que o beneficiário deve poder
escolher se deseja permanecer naquele fundo ou se prefere investir em outros ativos que
possam lhe proporcionar maiores rendimentos e, consequentemente, maior garantia no
futuro.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

Verifico que o recorrente defende-se afirmando a legalidade dos resgates regulares
feitos por todos os beneficiários do Plano de Previdência. Todavia, a acusação fiscal não
afirma a ilegalidade desses resgates. Em nenhum momento a fiscalização afirmou que
tais resgates violaram alguma regra de administração do Plano. Não há divergência
quanto a este ponto.
Na verdade, a acusação fiscal afirma que os resgates regulares, no contexto desenhado
pela empresa, afastam a natureza de contribuição previdenciária dos aportes, permitindo
a sua caracterização como remuneração e, assim, sujeita à retenção do IRPJ na fonte. De
sua parte, a defesa afirma que não haveria a alegada perda da natureza previdenciária,
uma vez que foram cumpridos os prazos de carência para os resgates, conforme a
legislação em vigor.
Não há dúvida de que o beneficiário de um plano de previdência complementar aberta
pode fazer resgates de parte ou de todo o valor acumulado, mas foge da normalidade o
fato de todos os beneficiários de um plano aberto fazerem resgates vultosos todo ano,
sempre no mês de janeiro, como se vê nas tabelas abaixo, produzidas a partir da planilha
anexada à referida intimação de fls. 84:

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

Saliente-se que alguns beneficiários fizeram saques eventuais durante o curso dos anos,
o que é esperado em um VGBL, em que há liberdade de saques. Contudo, o fato de
todos os beneficiários sempre realizarem saques vultosos no mês de janeiro de cada ano
não é algo esperado em um plano de previdência aberto. Isso denota que tais saques não
foram realizados como um puro exercício de liberdade, mas sim como um movimento
pertencente a um mecanismo que engloba a todos.
Extraindo-se dessas tabelas apenas dados dos diretores da empresa em tela, essa
orquestração de resgates fica mais evidente:

2.3
NATUREZA DE REMUNERAÇÃO
A análise das informações trazidas nos autos, conforme apontado acima, permite
concluir que a empresa autuada criou um plano de previdência complementar atípico
para os seus diretores, na medida em que realizava aportes no mesmo valor da própria
remuneração dos beneficiários, quando o esperado seriam aportes de uma fração da
remuneração. Aliás, era isso o que acontecia com a previdência complementar dos
demais empregados seus, em que realizava aportes de 4% do valor das respectivas
remunerações, conforme apontado no TVF. Outra característica anômala do Plano em
tela é o fato de ser permitido o saque livre dos aportes da empresa, desde que cumprida
a carência de um ano. Em uma previdência complementar típica, os beneficiários
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

somente podem sacar a parte relativa aos aportes da empresa quando forem usufruir do
benefício previdenciário, por exemplo, a aposentadoria.
Também é atípico o fato de todos os beneficiários do Plano realizarem saques vultosos
no mês de janeiro de cada ano. Questionada sobre tais saques, a empresa informou que
eram relativos a aportes realizados em ano anterior, o que permite concluir que os
beneficiários apenas aguardavam o transcurso da carência para retirar os aportes
realizados pela empresa. Tal fato é contrário à finalidade de uma previdência privada
complementar, a qual tem o objetivo de induzir a criação de uma poupança de longo
prazo, para o qual o Estado participa abrindo mão da tributação sobre os valores
correspondentes aos aportes, nos termos da exposição de motivos da Lei Complementar
no 109/20011:
25) O regime de previdência complementar funciona basicamente como
instrumento de poupança de longo prazo. Esse tipo de poupança é socialmente
mais desejável, do ponto de vista da promoção do desenvolvimento econômico,
do que a poupança de curto prazo. Dessa forma, estabelecemos que sobre as
contribuições aportadas para as entidades de previdência complementar não
incide tributação, sendo o pagamento de resgate e dos respectivos benefícios
sujeitos à incidência de imposto sobre a renda.
A conjugação dessas características anômalas, tanto dos aportes quanto dos resgates,
permite concluir que a empresa utilizou o Plano em tela para transferir receitas aos seus
administradores sem a devida tributação do imposto de renda na fonte e das
contribuições sociais previdenciárias. Em outras palavras, o Plano de Previdência em
tela, apesar de atender aos requisitos formais da lei Complementar no 109/2001, foi
utilizado para atender à finalidade de elidir a tributação de parte da remuneração dos
seus beneficiários. Tal circunstância caracteriza o desvio de finalidade dessa norma, o
que é um ilícito, nos termos do artigo 187 do Código Civil Brasileiro:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes.
Havendo um ilícito perpetrado com a finalidade de iludir a tributação, estou certo de
que isso constitui uma fraude. Não se trata de fraude que tem como objetivo alcançar os
elementos do fato gerador para evitar o início da relação tributária, mas sim fraude que
tem como objetivo afetar a própria norma de tributação para evitar a sua incidência, o
que é chamado de fraude à lei. Na espécie, o contribuinte atraiu de forma ilícita a
incidência da norma isentiva destinada aos aportes nos planos de previdência
complementar.
A fraude à lei é uma espécie do gênero fraude e, como tal, autoriza o correspondente
lançamento tributário, nos termos do artigo 149, VII, do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
O lançamento tributário se faz necessário na medida em que é desvelada a capacidade
contributiva da empresa. A contraposição entre a liberdade de agir e a capacidade
contributiva deve ser resolvida em prol da capacidade contributiva sempre que a

1 http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD17MAR1999.pdf#page=20
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

liberdade é utilizada de forma abusiva, quer dizer, com finalidade diversa daquela
carreada pela lei incidente aos fatos. Esse entendimento vem sendo adotado neste
tribunal administrativo há muito tempo, como exemplo, no Acórdão no 101-94.986, de
19/05/2005, relatado pela Conselheira Sandra Maria Faroni, do qual se extrai o seguinte
excerto:
Não se discute que o empresário pode gerir seus negócios com inteira liberdade,
inclusive sendo lícito e até desejável fazê-lo de forma a obter maior economia de
tributos possível. Há, todavia, uma diferença entre atuações que objetivam os
negócios empresariais e atuações que objetivam exclusivamente reduzir
artificialmente a carga tributária. O direito do contribuinte de auto-organizar sua
vida não é ilimitado. Os direitos de alguns sofrem limitações impostas pelos
direitos de outrem. Atuando dentro da lei, o empresário é livre para gerir os seus
negócios, mas não para gerir os negócios do Estado.
A mais moderna corrente doutrinária entende que a ótica da análise não deve ser
sob o ângulo da licitude ou ilicitude (a licitude é requisito prévio), mas sim, da
oponibilidade ou inoponibilidade dos seus efeitos ao fisco. O conceito de
legalidade a ser observado não tem sentido estrito de corresponder à conduta que
esteja de acordo com os preceitos específicos da lei, mas sim um sentido amplo,
de conduta que esteja de acordo com o Direito, que abrange, além da lei, os
princípios jurídicos. Assim, cada caso deve ser analisado com cuidado, para
decidir sobre a oponibilidade ao fisco dos negócios formalizados.
Dentro dessa ótica, se o negócio lícito, embora inusual, se apoiar em causas
reais, em legítimos propósitos negociais, contra ele o Fisco nada pode objetar.
Todavia se adotada uma forma de negócio jurídico inusual, sem um real
propósito negocial , mas visando apenas reduzir artificialmente a carga tributária,
o Fisco a ele pode se opor.
O referido acórdão vem sendo reproduzido em decisões mais recentes, como no
Acórdão no 1402-002.513, de 17/05/2017, relatado pelo Conselheiro Luiz Augusto de
Souza Gonçalves, e no Acórdão da CSRF no 9101-002.53, de 20/01/2017, relatado pelo
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo.
Também devo citar o Acórdão n° 1402-002.325, de 01/12/2016, relatado pelo
Conselheiro Demétrius Nichele Macei, a seguir transcrito em parte:
Nesse tema, filio-me à corrente que entende que o fato de os atos ou negócios
jurídicos virem a ser executados de acordo com as formalidades previstas na
legislação societária e comercial, como, p. ex., assembléias de deliberação para
emissão de debêntures, instrumento particular de escritura de emissão de
debêntures, boletins de subscrição de debêntures, contratos de mútuo, registro
dos atos, etc. não garante à contribuinte, por si só, a dedutibilidade prevista na
legislação tributária.
Com efeito, a legalidade dos atos é condição essencial paia que a conduta do
contribuinte possa ser considerada lícita, mas não suficiente para que se conclua
que os efeitos resultantes de seu conjunto estejam em conformidade com o
ordenamento jurídico.
Em outras palavras, é possível que cada um dos atos praticados pelo contribuinte,
individualmente considerado, esteja de acordo com as exigências formais de
alguma norma específica, mas que, em seu conjunto, não surta, os efeitos
esperados ordenamento jurídico.
Portanto, o presente lançamento tributário está adequadamente embasado no
ordenamento jurídico e nos fatos registrados nos autos.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721201/2014-13

Por fim, a alegada impossibilidade de a fiscalização tributária se manifestar sobre a
natureza jurídica dos aportes realizados no Plano contradiz o disposto no artigo 142 do
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Segundo este dispositivo legal, a autoridade tributária deve verificar a ocorrência do
fato gerador. Para tanto, as circunstâncias atinentes a eventual fraude, tendente a iludir a
tributação, não devem ser óbice para o cumprimento desse mister.
Destarte, afasto o presente argumento do recorrente.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital